Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. LIMINAR INTERDITAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RISCO DE DANO GRAVE E DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não pode ser apreciada, em sede de agravo de instrumento, tese acerca de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, se o ponto teve sua apreciação expressamente postergada pelo juízo a quo, para momento posterior à oitiva do Ministério Público nos autos, sob pena de supressão de instância.

2. O art. 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil, veda a liminar interdital em modo inaudita altera parte contra o poder público.

3. Não fere referido dispositivo o deferimento de medida cautelar, diante da questão ambiental que envolve a lide, com fundamento no princípio da precaução e utilizando-se do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado.

4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.